Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713187-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DIEGO BORGES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DEMOLIÇÃO. MURO. PROPRIEDADE PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 291 e seguintes do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Em se tratando de demanda que tem por intuito impedir a demolição de construção erigida de maneira irregular, e, sequencialmente, resguardar a própria ocupação da propriedade, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel, por se equiparar ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. 2. O direito de propriedade, mencionado no art. 5o, inciso XXII, da CF/88, e no art. 1.228, do CC/2002, garante a todos os cidadãos brasileiros o uso, o gozo e a disposição dos seus bens imobiliários, e, como regra, só pode ser restringido ou limitado em determinadas hipóteses excepcionais, disciplinadas em Lei, dentro das quais se incluem o descumprimento da Função Social da propriedade, ocupações temporárias, tombamentos, desapropriações, parcelamento compulsório, etc. 3. O Código de Obras e Edificações – COE, instituído pela Lei no 6.138, de 26.04.2018, é o instrumento fundamental básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. 4. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos que dispõe sobre área pública irregular é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, inciso II, do CC/2002, e, portanto, não pode ser usado contra o DISTRITO FEDERAL para resguardar direitos inerentes à posse, nem, tampouco, obstar o pleno exercício do poder de polícia, que, ademais, é auto executório e prescinde de autorização judicial. 5. No caso em análise, considerando que a parte autora, ora recorrente, não demonstrou sua condição de proprietária do bem, nem, tampouco, que o Terreno estaria posicionado em área regular, ou, pelo menos, passível de regularização, há que concluir que o ato de construção do muro corresponderia, na realidade, ao cometimento de ato ilícito (infração), tal qual disciplinada no art. 123, § 4o, da Lei no 6.138, de 26.04.2018, estando, portanto, sujeito a aplicação de sanções pelos órgãos competentes, como demolição da obra (art. 133, §4o, Lei no 6.138, de 26.04.2018). 6. Quem edifica em contrariedade ao ordenamento jurídico descumpre a Função Social da Propriedade e merece sofrer represálias. Em sendo assim, conclui-se que, no caso concreto, os agentes públicos do DF LEGAL teriam atuado de acordo com o ordenamento jurídico pátrio (art. 122, X, da Lei Complementar no 803, de 25.04.2009), não se podendo admitir sugestão de ilegalidade. 7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 291 e 292, ambos do CPC, insurgindo-se contra o valor da causa, que deve guardar proporcionalidade com o bem jurídico diretamente tutelado pela ação, e não com o valor integral do imóvel afetado de forma indireta; e c) artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual Civil, alegando que o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa afigura-se desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda e do objeto litigioso restrito a uma construção simples (muro de divisa). Quanto ao item “b”, invoca divergência jurisprudencial, mencionando trechos de julgados deste Tribunal para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 291 e 292, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) em se tratando de demanda que tem por intuito impedir a demolição de construção erigida de maneira irregular, e, sequencialmente, resguardar a própria ocupação da propriedade, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel, por se equiparar ao proveito econômico perseguido.” (ID 72613484). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual Civil, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003